Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707444-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. TEMA REPETITIVO 250/STJ. TAXATIVADE. ROL DO ART. 6, XIV LEI 7.713/88. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional, estabelece que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. 2. A Lei n. 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos, percebidos por pessoas físicas, que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do aludido dispositivo legal, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, enumera as moléstias graves que ensejam isenção nos proventos de aposentadoria ou reforma. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.116.620/BA – tema repetitivo 250, sedimentou o entendimento de que o rol contido no inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88 é taxativo (numerus clausus). 4. Apesar da ausência de citação literal do Mal de Alzheimer no rol de moléstias graves descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, o referido dispositivo comtempla em seu rol a previsão de concessão do benefício de isenção do imposto de renda na hipótese de alienação mental. 5. O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento majoritário no sentido de que o Mal de Alzheimer enquadra-se como alienação mental, de modo que a adoção deste entendimento não se traduz em hipótese de interpretação extensiva ou analógica do rol constante do inciso XIV, art. 6o da Lei 7.713/88. 6. A súmula n. 598 do c. STJ enuncia que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 7. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. 8. Deu-se parcial provimento à apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que a decisão combatida é nula por ser extra petita, diante do fato de que apreciou pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, conferindo provimento judicial sobre algo que não foi pedido, ferindo o princípio da congruência; c) artigos 111, inciso II, do CTN , 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, 18, §5o, e 61, §1, ambos da Lei Complementar 769/2008, sob o argumento de que não é exigível a comprovação da incapacidade do contribuinte para fruição da isenção do imposto de renda e da Contribuição Previdenciária; d) artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, asseverando que deve ser estabelecida para fins de início da fruição do benefício tributário conferido pela lei, a data da comprovada no laudo como de início da doença, e não a data da assinatura do laudo; e) artigo 85, §§11 e 14, do CPC, afirmando que são devidos honorários sucumbências ao advogado da parte apelada no caso de reforma parcial da sentença. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Viana Barreto, OAB/DF 41.957. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, porque “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois “A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação a mencionada transgressão aos artigos 111, inciso II, do CTN, 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. e 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, 18, §5o, e 61, §1, ambos da Lei Complementar 769/2008. Isso porque a turma julgadora assentou: Evidenciada a enfermidade que acometeu a servidora aposentada, que se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplada com isenção tributária, o termo inicial desta fruição é a data em que houvera a comprovação da doença via de laudo médico, no caso, 22/10/2020, data do primeiro relatório médico, pois a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de confirmação da doença mediante diagnóstico médico especializado. Nada obstante o médico, em seu relatório de ID 4341211, datado de 09/11/2020, tenha declarado que a autora realizava acompanhamento psiquiátrico desde 2015, revela-se temerário considerar esta data como termo inicial, tendo em vista que não há atestado médico comprovando que nesta data a alienação mental da paciente era incapacitante, o que só ocorreu, repita-se, com o relatório médico de 22/10/2020. Ao contrário, naquele atestado de 2015, o médico fala em acompanhamento da Sra Ivone, e não em tratamento ou incapacidade mental ou qualquer outro terno que se possa considerar o ano de 2015 (ID 48114763). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§11 e 14, do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: Logo, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Viana Barreto, OAB/DF 41.957. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023